Tribunal: TJDFT
Processo: 0033399-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0033399-02.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEME MAMEDES LEITE APELADO: DROGARIA SAO LUCAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em Apelação Cível interposta por ALEDEME MAMEDES LEITE em face de Drogaria São Lucas Ltda.. O peticionante informa que os autos tratam de ação pelo procedimento monitório, em fase de cumprimento de sentença, que foi extinto por suposta incidência de prescrição intercorrente, muito embora, anteriormente ao transcurso de tal prazo, o Apelante tenha apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Apelada. Assevera que, muito embora tenha procedido a tal, o juízo monocrático entendeu pela declaração de prescrição, o que contrariaria o disposto no Art. 134, §3o do CPC, situação que prevê a suspensão do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Sabe-se que o art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. No entanto, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, verifico a presença dos requisitos acima referidos, por uma questão de salvaguarda do resultado útil do processo, a fim de evitar diligências desnecessárias, a exemplo de arquivamento, ao tempo em que se discute se o prazo prescricional é sobrestado (ou não), diante da suspensão do feito propriamente dito. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, vinculando o presente feito à Apelação interposta pelo ora Requerente. Brasília, 19 de outubro de 2023 13:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador